Tribunal: TJSP
Processo: 0000631-43.2018.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente a fornecimento de água com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes moradores em bairros do Município de Pilar do Sul – Recursos contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 4.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial - Quantum

Ementa:
APELAÇÃO – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente a fornecimento de água com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes moradores em bairros do Município de Pilar do Sul – Recursos contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 4.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial - Quantum indenizatório fixado adequadamente com base no princípio da razoabilidade – Correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Decisão mantida – Recursos desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280916
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000631-43.2018.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante/apelado
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
é apelada/apelante FERNANDA SOUSA DA SILVA e Apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PILAR DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000631-43.2018.8.26.0444 -Voto no 32066
2
TJSP – 7a Câmara de Direito Público
Apelação no 0000631-43.2018.8.26.0444
Comarca: Pilar do Sul
Juízo a quo: Ricardo Augusto Galvão de Souza
Apelantes/apelados: Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo SABESP e Fernanda Sousa da Silva
Apelado: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Voto no 32066
APELAÇÃO Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil
Pública relativamente a fornecimento de água com excesso de
flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e
adolescentes moradores em bairros do Município de Pilar do Sul
Recursos contra decisão que fixou indenização por dano estético
no valor de R$ 4.000,00 Danos estéticos comprovados em laudo
pericial - Quantum indenizatório fixado adequadamente com base
no princípio da razoabilidade Correção monetária incidente a
partir do arbitramento e juros de mora devidos desde o evento
danoso (Súmula 54 do STJ) - Decisão mantida
Recursos
desprovidos, com observação.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (fls.
284/290) e por Fernanda Sousa da Silva (fls. 294/309) em face da r.
sentença de fls. 280/282, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Pilar
do Sul, nos autos da ação indenizatória em fase de cumprimento de
sentença interposta pela segunda apelante, objetivando a liquidação dos
danos morais, estético e existencial do quanto decidido nos autos do
processo sob no 0002161-10.2003.8.26.0444.
O Magistrado a quo julgou procedente o pedido
de liquidação dos danos estéticos, com a consequente extinção do
processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para fixar o valor devido pelas requeridas em
de R$ 4.000,00; por conseguinte, condenou as rés solidariamente, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000631-43.2018.8.26.0444 -Voto no 32066
3
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
R$ 500,00.
Recorre a SABESP, aduzindo, em síntese, que
os parâmetros estabelecidos na sentença da Ação Civil Pública não foram
preenchidos pela autora, que o dano estético não está presente e que
não restará qualquer sequela em seus dentes, pois a fluorose não
provocou qualquer dano estético. Ao final, requer a improcedência do
pedido de liquidação. Subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o
pedido, ou para que seja reduzido o quantum fixado a título de
indenização para valor não superior a R$ 3.000,00.
Por seu turno, recorre a parte exequente,
pugnando pela reforma da decisão. Para tanto, aduz preencher todos os
requisitos que autorizam o pedido de liquidação de sentença, vez que
residia no Jardim Cananéia, um dos bairros afetados pelo alto nível de
flúor na água, estudou na escola a EMEIEF Massajiro Ogawa
(Pinhalzinho), ocasião em que foi diagnosticada com fluorose, além do
que foi submetida a tratamento odontológico desde 2006. Salienta que o
dano estético sofrido foi intenso e grave, pois os danos foram além da
integralidade física, irreversível tanto quanto à saúde como à estética,
sendo imperioso no caso reconhecer que o fornecimento de água
contaminada por vários anos produziu um impacto extremante grave ao
seu corpo, pois lhe causou danos irreversíveis em sua arcada dentária
além de problemas de saúde. Ao final, requer o provimento do recurso,
para condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos estéticos na proporção de R$ 51.200,00, bem
como das verbas sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da
causa, e honorários advocatícios no valor mínimo de R$ 2.302,63.
Contrarrazões oferecidas nos autos às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000631-43.2018.8.26.0444 -Voto no 32066
4
313/325, 327/331 e 332/335.
É o relatório.
A ação civil pública originária foi ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP e do Município
de Pilar do Sul, em razão do ofício encaminhado pela direção da Escola
Municipal de Educação Fundamental “Masajiro Ogawa”, comunicando a
má qualidade da água distribuída aos bairros Jardim Cananéia, Barra e
Chácaras Reunidas, onde inúmeras crianças e adolescentes moradores
da região e estudantes daquela escola teriam apresentado doença bucal
denominada Fluorose, decorrente do excesso de flúor presente na água
fornecida pelo Poder Público, vindo a causar a má formação dos dentes e
o aparecimento de manchas brancas e/ou escuras. E conforme laudo de
análise da água realizado pela coordenadoria de controle de doenças
Instituto “Adolfo Lutz”, concluiu-se que a água fornecida nos bairros
apontados apresentava parâmetro do flúor muito superior ao esperado,
além do limite máximo permitido, o que teria causado a doença.
Na sequência, os corréus Município de Pilar do
Sul e Sabesp foram condenados, solidariamente, ao fornecimento de
tratamento médico-odontológico às crianças e adolescentes acometidas
pela doença bucal, bem como ao pagamento de compensação pelos
danos estéticos sofridos pelas vítimas do evento que se habilitarem,
desde que atendidos os critérios estabelecidos na r. sentença
monocrática, em valor a ser apurado em sede de liquidação, além de
impor a SABESP o dever de regularizar o abastecimento de água em
todo o Município afetado para manter a qualidade da água de acordo
com os padrões fornecidos pela Portaria no 1.469/2000, Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000631-43.2018.8.26.0444 -Voto no 32066
5
SS-04/2003 e Resolução SS-250/1995, do Ministério da Saúde, cuja
decisão foi mantida em grau de recurso, com reparo apenas quanto à
extensão da área cujo abastecimento de água deve ser regularizado pela
concessionária.
Pois bem.
Em que pesem os argumentos da SABESP e da
autora, entendo que a r. sentença deve ser mantida.
Embora haja entendimento de que nas decisões
interlocutórias, como no caso, em que não houve a extinção da
execução, caberia agravo de instrumento e não recurso de apelação,
pelo princípio da fungibilidade, recebo os recursos de apelação.
Quanto aos requisitos necessários à habilitação
nos autos pela parte exequente, tenho que estes foram cumpridos na
medida em que os documentos trazidos aos autos evidenciam que a
exequente reside em bairro que foi destaque negativo em meados do ano
2000 pela endemia de Fluorose dentária em crianças por consumirem
água com excesso de flúor (Jardim Cananéia), cuja responsabilidade
direta pelo fornecimento de água até junho daquele ano era do Município
local, e a partir de então o trabalho foi assumido pela SABESP, além de
ter sido submetida a tratamento dentário fornecido pelo próprio Poder
Público.
Incontroverso, pois, que o excesso de flúor foi o
causador da doença que é acometida a autora, até diante das
informações prestadas pelo ente público de ter fornecido tratamento
odontológico para correção do problema.
De acordo com o laudo técnico produzido nos
autos, após breve relato das consequências da exposição excessiva do
flúor durante o período de formação do esmalte dos dentes, e análise dos
documentos e exame clínico tátil e visual, concluiu que autora apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000631-43.2018.8.26.0444 -Voto no 32066
6
patologia de Fluorose dentária leve.
Em resposta aos quesitos apresentados pela
autora, o expert consignou que a agravada tem lesões decorrentes da
Fluorose de natureza permanente e que lhe causaram danos estéticos
decorrentes de manchas na superfície dos dentes.
O perito, ainda, prestou esclarecimentos quanto
a possíveis tratamentos, desde microabrasão para os casos de fluorose
leve até procedimentos mais invasivos, como restaurações e aplicação
de facetas e coroas dentárias, mais invasivas.
Quanto aos quesitos apresentados por ambas as
rés, esclareceu que nos casos de Fluorose, com presença de cavitações,
os cuidados com a higiene devem ser ainda mais rigorosos, pois tem
maior probabilidade de acúmulo de alimentos, que poderá causar lesões
cariosas, inflamação de gengiva levando até perda dentária. E consoante
prontuário apresentado pela Municipalidade, não constam tratamentos
para Fluorose dentária, pois tais procedimentos não eliminam os
sintomas da patologia, apenas ocultam e/ou disfarçam as lesões
causadas.
Dessa forma, o dano estético foi vastamente
comprovado pelas provas constantes dos autos, e os prejuízos dele
advindos inerentes a doença bucal são evidentes, sendo indiscutível a
obrigatoriedade na reparação do dano causado, objetivando o
restabelecimento do respeito à dignidade da pessoa humana.
Como ilustra a professora MARIA HELENA
DINIZ, “O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que,
além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e
defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um
afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou
num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000631-43.2018.8.26.0444 -Voto no 32066
7
inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade
laborativa. P. Ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz,
braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou
cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos
cílios, dos dentes, da voz, dos olhos feridas nauseabundas ou repulsivas
etc., em consequência do evento lesivo (RJTJSP, 39:75).”
Quanto ao valor arbitrado pelos danos estéticos,
considerando as peculiaridades do caso em questão, quais sejam, a
intensidade das lesões causadas (fluorose dentária - leve), suas
consequências (lesões de natureza permanente e de estética visível que
tendem a afetar a auto-estima dos seus portadores, ainda mais em se
tratando de pessoas jovens, o que poderia interferir na formação da
personalidade.
E nesse sentido, e atento aos parâmetros
traçados, entendo que o quantum arbitrado pelo Magistrado a quo, de R$
4.000,00, mostra-se razoável e adequado e cumpre o objetivo de
desestimular a administração direta na prática de atos congêneres sem,
contudo, causar enriquecimento indevido à parte autora, sendo indevida
a redução do montante fixado como pretende a apelante ré, tampouco a
majoração como pretende a exequente.
No que diz respeito aos juros de mora, tenho que
são devidos e devem ser contados a partir da citação e a correção
monetária desde a data do arbitramento da indenização.
Logo, de rigor a manutenção da decisão que quo
julgou procedente o pedido de liquidação e fixou o quantum devido pelas
requeridas à exequente a título de danos estéticos em R$ 4.000,00, pois
em consonância com o princípio a razoabilidade e proporcionalidade.
Os honorários advocatícios fixados em primeiro
grau foram aplicados adequadamente dentro dos princípios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000631-43.2018.8.26.0444 -Voto no 32066
8
razoabilidade e proporcionalidade, pois não demandaram grandes
esforços dos patronos da autora, nos termos da parte final do § 8o, do art.
85, do CPC. No mais, o Judiciário não é vinculado à Tabela da OAB.
Entretanto, em virtude do não provimento do recurso da SABESP, majoro
os honorários advocatícios, fixados agora em R$ 800,00; em relação à
autora, fixo os honorários recursais a serem pagos às rés em R$ 250,00,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a
concessão dos benefícios da gratuidade processual.
Assim, de rigor manutenção integral da r.
sentença de primeiro grau, com observação em relação aos juros e
correção monetária.
De qualquer forma, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos.
Eduardo Gouvêa
Relator